Tribunal: TJBA
Processo: 8002991-69.2021.8.05.0191
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002991-69.2021.8.05.0191.1.EDCiv

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogada: BRUNA BORGHI TOME (OAB: SP 305277-A)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora: MILANE DE VASCONCELOS CALDEIRA TAVARES

ACORDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA QUANTO A TER O EMBARGANTE CUMPRIDO ORDEM DE BLOQUEIO DE PERFIL NA INTERNET.
OCORRÊNCIA OMISSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA DEVIDAMENTE EXAMINADO NO JULGADO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. NÃO CABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8002991-69.2021.8.05.0191.1
,

em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS,
e o fazem pelas razões seguintes:

Data registrada no sistema.